Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726602-41.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA APELADO: ALEX JUNIO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por razões dissociadas quanto à alegação de não comprovação dos pagamentos. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025 12:17:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador